Tribunal: STF
Processo: RE 94168
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
- Preço de referência. Importações originárias de países pertencentes a ALALC.
- Em face do artigo 48 do Tratado de Montevidéu, à vista do qual se deve interpretar o § 2º do artigo 3º do Decreto-lei nº 1.111/70, não se aplica o regime do preço da referência às importações originárias de países membros da Associação Latino-Americano de Livre Comércio (ALALC).
Recurso extraordinário conhecido e provido.